Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-55.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PARTE RÉ CITADA POR EDITAL. PATROCÍNIO PELA CURADORIA ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ISENÇÃO LEGAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXEQUENDO. INCIDÊNCIA REFLEXA DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL APÓS O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Infere-se da leitura acima que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômico-financeira emana da própria Constituição Federal. Em complementação, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o Juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.

2. Se o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não foi motivado pela hipossuficiência da apelante, mas, sim, por sua condição de revel citada por edital (art. 72, II, do CPC), a atuação da Curadoria Especial, nesses termos, não rende ensejo à presunção de miserabilidade e, por consectário, inviabiliza a concessão de gratuidade de justiça.

3. É dispensado o preparo de apelação interposta por réu citado por edital e substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, em razão da isenção legal irrogada à Defensoria Pública (art. 1.007, § 1o, do CPC).

4. A apuração dos honorários advocatícios deve cingir-se aos estritos parâmetros constantes do título executivo judicial. Se a sentença fixou a verba honorária em percentual sobre o valor da condenação, a incidência da porcentagem estipulada pelo magistrado somente ocorrerá após a devida atualização do débito, que, em se tratando de duplicatas virtuais, implicará a incidência de correção monetária, segundo o índice do INPC, e de juros de mora de 1% ao mês, sobre o valor destas, desde as datas dos respectivos vencimentos destas até a data do ajuizamento da ação de cumprimento de sentença.

5. Contudo, iniciado o cumprimento de sentença da verba honorária, repita-se, tendo em vista que esta já foi calculada incluindo-se a correção monetária e os juros de mora, não há se falar apenas em nova incidência dos juros moratórios, sob pena de bis in idem, porquanto estes já foram embutidos na base de cálculo utilizada para a apuração dos honorários advocatícios, mantendo-se a atualização monetária até o efetivo pagamento da dívida para a recomposição do valor da moeda.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários não majorados em razão de o recurso ter sido interposto pela Curadoria de Ausentes.